Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÕES DOS EXECUTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DEVIDO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. CRITÉRIO. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR APURADO A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados dos executados sobre o excesso de execução (proveito econômico obtido), na forma do art. 85, § 2o, do CPC, quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença apresentada oportuna e adequadamente.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.